Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE MURO. ÁREA PÚBLICA. AGEFIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. OBRA IRREGULAR. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. IPTU. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais em virtude da demolição de muro pela Secretaria de Fiscalização - AGEFIZ/DF Legal. 1.1. A autora requer a reforma da sentença. Sustenta que a Administração age com excesso de poder quando tolera uma determinada ocupação, passa a cobrar impostos, autoriza ser lavrada escritura pública de direitos de posse e promove uma ação de demolição sem prévio aviso e sem dar qualquer possibilidade para o ocupante adequar-se às normas regulamentares.

2. Da preliminar de não recebimento. Dialeticidade. Rejeição. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.2. Em que pese as alegações, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença.

3. A demolição parcial ou total de construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233).

4. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) prevê que, em obra inicial ou em desenvolvimento em área pública e não passível de regularização, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 4.1. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade. 4.2. O órgão de fiscalização de atividades urbanas tem o dever-poder de executar atos de demolição de obras ou edificações erigidas em área não passível de regularização ao constatar a edificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações, dentre as quais a exigência de prévio licenciamento pela Administração Pública.

5. O pagamento de IPTU não é instrumento hábil a assegurar a proteção possessória a construções irregulares.

6. Recurso improvido.